Tribunal: STF
Processo: RE 1364809
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, originariamente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 3, fls. 22-23):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANOS SOFRIDOS PELO DESVIRTUAMENTO DE PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/88. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento a fim de reformar decisão nos autos de Ação Popular que declinou de sua competência para uma das varas cíveis da Subseção Judiciária de Petrópolis, sob o fundamento de que "em se tratando de ação popular proposta para impugnar ato de autarquia federal, equiparado por lei a ato da União (art. 5º, § 1º, da Lei nº 4.717/65), a jurisprudência é firme no sentido de que a competência para o ajuizamento da ação se resolve pela aplicação do art. 109, § 2º, da CRFB/88." Sustenta o Agravante que a competência é da Justiça Eleitoral, tendo em vista que o autor popular, ora Agravado, busca anular propaganda política gratuita por pretensa violação aos artigos 45, § 1°, II da Lei 9.096/95 e 36 da Lei 9.504/97.



    2. Para fixação da competência da Justiça Federal, é necessário que a União Federal ou alguma das entidades relacionadas no art. 109, I, da Carta Constitucional figurem na relação jurídico-processual, excetuando-se as causas de falência, de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.



    3. A competência para processamento e julgamento da Ação Popular não é da Justiça Eleitoral. In casu, apesar de confusa a petição inicial da Ação Popular, depreende-se que a mesma tem na verdade como pretensão a condenação dos Réus ao ressarcimento/pagamento solidário e com recursos próprios das perdas e danos sofridos pela União Federal com a propaganda político-partidária gratuita, campanha publicitária que teria sido veiculada com finalidade a promoção pessoal e eleitoral do Réu/Agravante e com isso teria violado os artigos 45 da Lei dos Partidos Políticos de n° 9.096/95 e 36 da Lei das Eleições de n° 9.504/97, implicando em desequilíbrio das condições igualitárias da disputa eleitoral.



    4. Este pedido (de ressarcimento) se ampara nas diversas ações judiciais citadas na petição inicial junto à Justiça Eleitoral - onde foram travadas as discussões às normas de partidos políticos e de eleições, à evidência, de natureza eleitoral - que decidiu em desfavor dos Réus da Ação Popular.



    5. Quanto à competência da Justiça Federal para o presente feito, tem-se que a inicial - em seu item 46 - indicou também a UNIÃO FEDERAL como ré da Ação Popular e pediu a sua citação, de modo que apenas após a sua vinda aos autos e respectiva manifestação será possível analisar efetivamente a competência para o feito, podendo, inclusive, figurar a União como litisconsorte ativo com o autor popular, já que "a ação popular reclama cúmulo subjetivo no pólo passivo, cujo escopo é o de alcançar e convocar para o âmbito da ação, não apenas os responsáveis diretos pela lesão, mas todos aqueles que, de forma direta ou indireta, tenham concorrido para sua ocorrência, bem assim os que dela se beneficiaram ou se prejudicaram" (REsp 762.070/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010)



    6. Recurso improvido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUIZ FERNANDO DE SOUZA aponta violação ao artigo 109, I, da CF/1988, uma vez que “o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que falece à Justiça Federal competência para o julgamento de ação popular cuja matéria esteja sujeita à apreciação exclusiva da Justiça Eleitoral ou que União Federal não seja autora, ré, assistente ou oponente” (Vol. 5, fl. 6). 



    Acrescenta que “no caso, a ação popular originária não foi proposta contra ato praticado pela União Federal, já que o PMDB, partido político cujo ato está sendo impugnado, não é uma entidade autárquica federal e sim uma pessoa jurídica de direito privado, e versa sobre matéria eleitoral. Ou seja, a incompetência da Justiça Federal para julgar a demanda é patente” (Vol. 5, fl. 9).



    Admitido o RE (Vol. 7), os autos foram, inicialmente, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso Especial, interposto concomitantemente ao presente apelo. Todavia, o REsp foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 17):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANOS DECORRENTES DE DESVIRTUAMENTO DE PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. SÚMULA N. 150/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”.



    Dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (fl. 1, Vol. 21), o qual foi desprovido em acórdão assim ementado (Vol. 28):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANOS DECORRENTES DE DESVIRTUAMENTO DE PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA N. 150/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Cinge-se a controvérsia acerca do juízo competente para processar e julgar ação popular objetivando a condenação ao ressarcimento das perdas e danos sofridos pela União Federal com propaganda política gratuita realizada por Partido Político, veiculada com a finalidade de promoção pessoal e eleitoral.



    2. Nos termos dos arts. 22, 29 e 33 da Lei n. 4.737/1965, a qual instituiu o Código Eleitoral, a ação popular não consta do rol de competência da Justiça Eleitoral.



    3. Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pelo prosseguimento da ação popular no âmbito da Justiça Comum, em razão do reconhecimento pela Justiça Eleitoral, na esfera de sua competência, da apontada lesividade ao patrimônio público, em virtude das ditas ilegalidades perpetradas pelo ora recorrente (e-STJ fl. 298). E, diante disso, declinou da competência para a Justiça Comum Federal, considerando a natureza federal das verbas que teriam sido utilizadas de modo inadequado, além do fato de a inicial da ação popular em apreço também indicar a União Federal como ré e pedir sua citação, assentando que, somente após a sua manifestação nos autos, será possível analisar a efetiva competência para processar e julgar o presente feito.



    4. Nesse contexto, considerando tratar-se de discussão sobre recomposição do patrimônio da União, somado ao fato de que esta também foi indicada como ré na presente ação popular, é imperiosa a incidência do enunciado da Súmula n. 150 do STJ, segundo o qual: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.".



    5. Dessa forma, observa-se que o acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte ao consignar que somente após a manifestação da União será possível analisar efetivamente a competência para o feito, podendo esta, inclusive, figurar como litisconsorte ativa juntamente com o autor popular, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n. 4.717/1965. A propósito, vide: REsp 1.710.651/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.239.162/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18/12/2017.



    6. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos.



    7. Agravo interno não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 33), foram rejeitados (Vol. 41).



    Irresignado, LUIZ FERNANDO DE SOUZA interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 47), agora em face de acórdão do STJ, com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição, apontando violação aos arts. 1º, caput; 5º, LIII e LIV; art. 93, IX; e 109, I da Constituição da República. 



    Aduz que “permitir o prosseguimento da demanda perante a Justiça Federal Comum configuraria verdadeiro ato atentatório a competência dos Tribunais estabelecida pela Constituição Federal, além, é claro de abrir precedente para que a Justiça Comum passasse a resolver questões de atribuição da Justiça Especializada Eleitoral o que causaria, sem sombra de dúvidas, verdadeiro CAOS no Sistema Judiciário Brasileiro” (Vol. 48, fl. 8). 



    Defende a incompetência do Juízo Federal, haja vista que a questão em debate é de cunho estritamente eleitoral, conforme ressaltado em manifestação do próprio Parquet e no acórdão recorrido, bem como pela ausência de interesse da União. 



    Sustenta que o parecer do Ministério Público, pelo provimento do recurso, corrobora sua tese de que a competência para julgar a presente Ação Popular, que visa invalidar propaganda eleitoral, é da Justiça Eleitoral.



    Afirma a inaplicabilidade da Súmula 150/STJ, já que “a demanda originária do presente recurso não foi proposta para impugnar ato de autarquia federal, mas sim propaganda política gratuita realizada pelo Partido do Movimento Democrata Brasileiro – PMDB, pessoa jurídica de direito privado, segundo norma expressa no art. 1º da Lei nº 9.096/95” (Vol. 48, fl. 15).



    Quanto à afronta aos arts. 5º, LIV e 93, IX, da Constituição Federal, o STJ, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao apelo aplicando a orientação fixada por esta CORTE nos Temas 660 e 339 da repercussão geral, respectivamente. Quanto às demais questões, inadmitiu o recurso ao argumento de que a análise das razões recursais demanda a incursão em legislação infraconstitucional (Lei 4.737/1965), o que é vedado nessa fase recursal (Vol. 55).



    No Agravo, a parte sustentou que houve ofensa direta ao art. 109, I, da Constituição, reiterando, no mais, os fundamentos desenvolvidos no RE (Vol. 59).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região declarou a competência da Justiça Federal para julgar a presente ação pelos seguintes fundamentos (Vol. 3, fl. 17):



    “Primeiramente, impõe-se ressaltar que a competência para processamento e julgamento da presente ação não é da Justiça Eleitoral como faz crer o Agravante. Senão vejamos. 



    Apesar de confusa a petição inicial da Ação Popular, depreende-se que a mesma tem na verdade como pretensão a condenação do atual Exmo. Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza (Pezão) e do Presidente do Diretório Regional do PMDB/RJ, o Exmo. Deputado Estadual Jorge Picciani ao ressarcimento/pagamento solidário e com recursos próprios das perdas e danos sofridos pela União Federal com a propaganda política gratuita realizada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB, campanha publicitária que teria sido veiculada com finalidade a promoção pessoal e eleitoral do Réu/Agravante (PEZÃO) e com isso teria violado os artigos 45 da Lei dos Partidos Políticos de n° 9.096/95 e 36 da Lei das Eleições de n° 9.504/97, implicando em desequilíbrio das condições igualitárias da disputa eleitoral. 



    Como se extrai da análise da exordial, o referido pedido (de ressarcimento) se ampara nas diversas ações judiciais citadas na petição inicial junto à Justiça Eleitoral (inicial - itens 30 a 35, fls. 16/17 - cópia às fls. 31/32) - onde foram travadas as discussões às normas de partidos políticos e de eleições, à evidência, de natureza eleitoral - que decidiu em desfavor dos Réus desta Ação Popular. 



    E mais, nesta linha, para fins de avaliação real da extensão dos ilícitos apontados no feito e o exato valor dos danos causados ao erário, o Autor popular faz requerimento de se requisitar, nos termos do art. 7º, I, "b" da Lei da Ação Popular de nº 4.717/65, informações/certidões/documentos à Justiça Eleitoral, ao Diretório Estadual do PMDB e à Receita Federal (petição inicial, itens 42, 43, 44 e 45). 



    Quanto à competência da Justiça Federal para o presente feito, tem-se que a inicial - em seu item 46 - indicou também a UNIÃO FEDERAL como ré da Ação Popular e pediu a sua citação, de modo que apenas após a sua vinda aos autos e respectiva manifestação será possível analisar efetivamente a competência para o feito, podendo, inclusive, figurar a União como litisconsorte ativa com o autor popular, já que "a ação popular reclama cúmulo subjetivo no pólo passivo, cujo escopo é o de alcançar e convocar para o âmbito da ação, não apenas os responsáveis diretos pela lesão, mas todos aqueles que, de forma direta ou indireta, tenham concorrido para sua ocorrência, bem assim os que dela se beneficiaram ou se prejudicaram" (REsp 762.070/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010) 



    Assim, considerando a apontada lesividade ao patrimônio público em razão das ditas ilegalidades cometidas pelos Réus, diante do então reconhecimento pela Justiça Eleitoral, na esfera de sua competência, impõe-se o prosseguimento da Ação Popular que tem como alvo a apuração e ressarcimento dos prejuízos ao erário. 



    Por todo o exposto é de se manter a decisão agravada do Juízo da 14ª Vara Federal da Capital do Rio de Janeiro que declina da competência para a Subseção Judiciária da Justiça Federal de Petrópolis, onde tem domicílio o autor popular e onde se encontra instalada Vara Federal, isso porque a interiorização da Justiça Federal, com a criação das Subseções Judiciárias, abrangendo o território de vários municípios, tem como objetivo a descentralização da Justiça, bem como facilitar o acesso ao Poder Judiciário. 



    São levados em consideração critérios de ordem pública, que devem prevalecer sobre a conveniência das partes, razão pela qual a competência territorial funcional adquire excepcionalmente natureza de competência absoluta, sendo, portanto, declinável de ofício”.



    De outro lado, o STJ, no julgamento do Agravo Interno que confirmou a decisão do TRF-2, pontuou que a Ação Popular não figura entre as competências para julgamento pela Justiça Eleitoral, conforme Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral), bem como pelo fato de que a natureza jurídica das verbas contestadas é federal (Vol. 29).



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 9.096/1995, 9.504/1997 e 4.737/1965), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado pelas instâncias de origem, no sentido de que o prejuízo público incide sobre verbas federais, seria necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente